Tribunal: STF
Processo: AI 793399
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 




  




1.  O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a alegação de desrespeito aos limites da coisa julgada quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado em sede de liquidação pode configurar, quando muito, situação de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. 




2.  Agravo regimental a que se nega provimento.